Tribunal: TCU
Processo: 016.524/2007-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou as contas do embargante irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de convênio cujo objeto era a montagem e a implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais do Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Paulo Ramiro Perez Toscano contra o Acórdão 489/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.